Tribunal: CARF
Processo: 18186.727055/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.727055/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.242 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
QUERIDA SK COMERCIO DE ROUPAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.446, de 30 de agosto de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Do ADE de exclusão Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.727055/2018-32
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727055/2018-32

Executivo - ADE DRF/LIM no 3563102, de 31 de agosto de 2018 (fls. 18 e 19), com
efeitos a partir de 01/01/2019, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa:

A exclusão está fundamentada no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do
caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no
inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no 140, de
22 de maio de 2018.
Da manifestação de inconformidade
Cientificado do ADE em 18/09/2018 (fl. 33), o contribuinte apresentou em 18/10/2018,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 2/7, argumentando que o
artigo 2o da LC no 123/2006 determina que a exclusão do Simples Nacional ocorrerá
quando houver prática de infrações reiteradas.
Expõe que o ato de exclusão fundamenta-se no processo administrativo no
10865.723561/2015-59, tendo como objeto os autos de infração AI/DEBCAD n°
51.071.579-6, 51.071.580-0 e 51.071.581-8, exigindo débitos referentes ao período de
01/12/2013 a 01/12/2014. Ocorre que, no referido processo, foi apresentada
inconformidade com os débitos exigidos, tendo em vista que parte dos valores
decorreram do período em que a Requerente havia sido excluída indevidamente no
regime de tributação Simples Nacional. A impugnação foi julgada parcialmente
procedente, excluindo o valor exigido indevidamente.
Argui que o débitos inscritos referem-se ao período de 01/2013 a 01/2014.
Acrescenta que os valores referentes ao ano de 2014 não foram inscritos, vez que
exigidos indevidamente e excluídos em decisão no processo administrativo.
Transcreve o inciso V do artigo 29 e o § 6o do artigo 76 da Resolução CGSN no
94/2011, concluindo que "não restou caracterizada a prática de infrações reiteradas de
infrações idênticas, pois não estão formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento no período de dois ou mais anos consecutivos, ou alternados,
em relação aos últimos cinco anos-calendários."
Ao final, requer que seja anulado o ato de exclusão do Simples Nacional, tendo em vista
que não restou caracterizada a prática de infrações reiteradas.
Requer, ainda, que seja concedido efeito suspensivo ao presente processo
administrativo.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727055/2018-32

Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/09/2019 (e-fls. 51) e
apresentou recurso voluntário no dia 15/10/2019 (e-fls. 52 a 61), repetindo os fatos e
fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 3563102, de
31 de agosto de 2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa (e-fls. 34 e 35).
A Recorrente defende não se tratar de prática reiterada de infração e, por
conseguinte, sua exclusão seria ilegal. Apontando como artigo motivador da exclusão o art. 29,
inciso V, da LC no 123/2006.
Ocorre, porém, pela simples leitura do ADE em questão, que os artigos
motivadores da exclusão foram os seguintes:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único
a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17,
inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018. (grifos nossos).
Vê-se que a Recorrente se utiliza de premissa equivocada para justificar a suposta
ilegalidade de sua exclusão do Simples Nacional. Outrossim, nem na manifestação de
inconformidade nem no recurso voluntário, a Recorrente contesta a existência do débito ou busca
comprovar eventual insubsistência ou erro nesses débitos cobrados no ADE, alegando apenas
que parte dos débitos discutidos no processo no 10865.723561/2015-59 haviam sido extintos,
sem apontar, porém, se nas inscrições nos 80418002210 e 80418002213, motivadoras do ADE
havia cobrança indevida.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727055/2018-32

A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução
CGSN no 94, de 22 de maio de 2018).
A Recorrente, no recurso voluntário, reitera os argumentos da manifestação de
inconformidade e não aponta nenhum fato ou fundamento novo que justificasse nova análise, em
razão disso declaro concordância com o Acórdão da 6a Turma DRJ/POA no 10-66.446 de
30/08/2019, e-fls. 42 a 47, acolhendo os fundamentos de fato e direito nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Do efeito suspensivo A apresentação de impugnação tempestiva suspende os efeitos da
exclusão do Simples Nacional até a decisão definitiva desfavorável à empresa, nos
termos do artigo 39 da Lei Complementar no 123/2006, combinado com o artigo 83, I, e
parágrafos 1o a 5o da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, publicada no DOU de
24/05/2018, a seguir reproduzido:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e III - dos Municípios, tratando-se
de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado
o disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art.
29, §§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância,
quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 39, § 6o)
§ 4o Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do
disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet,
pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação
estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua
interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente, após a decisão
administrativa definitiva desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa
exclusão a esse registro, observado o disposto no art. 84. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727055/2018-32

(sem grifos no original)
Assim, caso a decisão administrativa definitiva lhe seja desfavorável, o contribuinte será
excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2019.
Da exclusão do Simples Nacional
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da falta
de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da
LC no 123/2006.
O inciso V do artigo 29 da LC no 123/2006 não foi utilizado como fundamentação da
exclusão do Simples Nacional. Em assim sendo, não cabe analisar se houve a prática
reiterada de infração disposta no inciso V do artigo 29 da LC no 123/2006,
regulamentada no parágrafo 6o do artigo 84 da Resolução CGSN no 140/2018.
Conforme disposto no artigo 1o do ADE DRF/LIM no 3563102, de 31 de agosto de
2018, a empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81
da Resolução CGSN no 140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2008:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727055/2018-32

(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, darse- á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
ou(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(sem grifos no original)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os débitos
referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples - Sivex, juntada à fl. 37,
demonstra que as inscrições em cobrança na PGFN, relacionadas no ato de exclusão,
permaneceram pendentes de regularização após o prazo estabelecido.
Portanto, como os débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no prazo de
trinta dias contados da ciência da exclusão, o ADE DRF/LIM no 3563102, que foi
emitido em obediência às disposições da legislação que rege a matéria, deve ser
mantido.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.727055/2018-32

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital